Tribunal: TJDFT
Processo: 0709958-40.2023.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709958-40.2023.8.07.0018 RECORRENTE: ROBERTA BESSA LIMA RULLI RECORRIDOS: INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO, DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CONVOCAÇÃO PARA FASES SEGUINTES DO CERTAME. PRETERIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. APROVAÇÃO ABAIXO DA CLASSIFICAÇÃO NECESSÁRIA. AUSÊNCIA ILEGALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. O Superior Tribunal de Justiça entende que “o controle do Poder Judiciário, em tema de concurso público, deve limitar-se à verificação da observância dos princípios da legalidade e da vinculação ao edital; em razão da discricionariedade da Administração Pública, que atua dentro do juízo de oportunidade e conveniência, na fixação dos critérios e normas editalícias, os quais deverão atender aos preceitos instituídos pela Constituição Federal de 1988, mormente o da vedação de adoção de critérios discriminatórios.” (RMS n. 53.495/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 27/4/2017, DJe de 8/5/2017.). 2. A aprovação abaixo da classificação necessária para a convocação para a correção da prova discursiva, obsta a manutenção do candidato no certame. Nessa hipótese, não há falar em ilegalidade, a não convocação constitui mero consectário da posição alcançada pelo candidato. 3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 5o da Lei 14.133/2021, 3o e 4o, ambos da Lei Distrital 4.949/2012, e 2o, caput, da Lei 9.784/1999, sustentando que houve preterição arbitrária, ilegal e injustificada no certame. Assevera que alguns candidatos, que haviam sido eliminados do concurso, foram, posteriormente, reclassificados pelo INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO, sem qualquer determinação judicial para tanto. Acrescenta que se estes candidatos não tivessem retornado à disputa, a insurgente estaria numa classificação melhor e seria contemplada a participar das demais etapas, inclusive do Curso de Formação. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 5o da Lei 14.133/2021, e 2o, caput, da Lei 9.784/1999, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “A despeito de a autora ter sido convocada para a correção da prova discursiva e, ainda, ter obtido aprovação nessa segunda fase, a mudança promovida em cumprimento à determinação do TCDF tornou sem validade as fases anteriormente realizadas. Em outros termos: como o processo de convocação para a correção da prova discursiva precisou ser refeito, observando-se a nova classificação obtida pelos candidatos, foi preciso desconsiderar os resultados divulgados antes da decisão [...] A propósito, na primeira convocação, que ocorreu com a publicação do resultado final da prova objetiva, mas antes da decisão do TCDF, somente 598 candidatos aprovados foram para a etapa seguinte, isso considerando os empates, já que 12 (doze) candidatos naquela ocasião obtiveram a mesma nota, a saber: 50,73 (ID 170727616, pg. 151 a 152, origem). Diante disso, não há qualquer ilegalidade no procedimento adotado pela banca, uma vez que observou estritamente o comando exarado pelo TCDF. A aprovação abaixo da classificação necessária para a convocação da correção da prova discursiva, obsta a sua manutenção no certame. A não convocação para a correção da prova discursiva configura consectário da posição alcançada pela apelante, consoante estipulado previamente nas regras do edital. Portanto, inexiste ilegalidade no ato impugnado, razão por que deve ser mantida a sentença” (ID. 57848043). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Tampouco comporta seguimento o apelo especial no que se refere ao indicado malferimento aos artigos 3o e 4o, ambos da Lei Distrital 4.949/2012, pois “o exame de normas de caráter local é inviável na via do recurso especial, em razão da aplicação, por analogia, do óbice do Enunciado 280/STF, segundo a qual "por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário" (AgInt no AREsp n. 2.181.375/RJ, relator Ministro Afrânio Vilela, DJe de 29/2/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016